Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-54.2013.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001059-54.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KARINA N. BEZERRA - CNPJ: 05.413.152/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINA NAGANO BEZERRA - CPF: 867.095.691-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
-

ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
- CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ART. 174 DO CTN – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - CONFUSÃO COM PRAZO DECADENCIAL - ART. 173, I, DO CTN - INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do art. 174,
caput
, do CTN, prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a ação para a cobrança do crédito tributário.

2.

Já na esteira do art. 173, I, do CTN, estando o ICMS sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento.

3.

Constituído o crédito tributário dentro do prazo estipulado em Lei e ajuizado o executivo fiscal dentro do lustro legal, não há que se falar em decadência e, tampouco, em prescrição.

4.

Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga na Ação de Execução Fiscal n.o 0001059-54.2013.8.11.0044, Código 51859, ajuizada em desfavor de
Karina N. Bezerra - ME
e
Karina Nagano Bezerra
, pela qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, extinta a Execução Fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Não houve condenação a honorários advocatícios, por ter sido a defesa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, como também foi determinado que se procedesse o

“levantamento do valor bloqueado em favor da parte exequente, observando a conta informada no mov. 65790543, isso porque a parte executada foi citada por edital, não tendo informações quanto o paradeiro da mesma.”

Inconformado, em suas razões recursais (id. 136494654 – pp. 1/4
)
, o Apelante aduz a inocorrência da prescrição, ao argumento que o
“marco inicial a constituição definitiva dos créditos que, como se infere pelas informações constantes na Certidão de Dívida Ativa, ocorreu em 10/07/2008 se encerrando com o despacho do juiz que ordena a citação da parte executada, que na ação de Execução Fiscal em apreço ocorreu em 04/05/2013”.

Por este motivo requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação,
“reformando-se a r. decisão do juízo monocrático, de modo a permitir o regular trâmite do feito, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a ocorrência da prescrição”.

As Apeladas apresentaram as Contrarrazões (id. 136494661 – pp. 1/3) pugnando para que seja negado provimento ao recurso e confirmada na íntegra a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Recurso tempestivo (id. 136494656).

O Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 136811162).

Desnecessária a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula n.° 189/STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157389198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, julgou extinta a Execução Fiscal proposta contra
Karina N. Bezerra - ME
e
Karina Nagano Bezerra
, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Constato, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo, cuja controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição.

O Apelante sustenta que não ocorreu o instituto da prescrição, alegando que o
“marco inicial a constituição definitiva dos créditos que, como se infere pelas informações constantes na Certidão de Dívida Ativa, ocorreu em 10/07/2008 se encerrando com o despacho do juiz que ordena a citação da parte executada, que na ação de Execução Fiscal em apreço ocorreu em 04/05/2013”
(id. 136494654 – p. 3)

Do exame dos autos, constato que
razão lhe assiste
, isso porque é possível concluir que houve realmente, confusão na sentença apelada quanto à aplicação dos institutos da decadência e da prescrição em matéria tributária.

Com efeito, o art. 173, I, do Código Tributário Nacional prescreve que:

“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Já o art. 174 do referido diploma legal estabelece que: “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.”

Conclui-se, portanto, que o art. 173 do CTN trata do instituto da decadência, enquanto o art. 174 cuida do instituto da prescrição.

No caso em tela, verifica-se, inicialmente, que a Execução Fiscal se refere à cobrança de dívida relativa à “
FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL
”,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20113304 (id. 136483632 - pp. 11/12).

Em regra, o ICMS está sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo, não sendo necessário qualquer ato do ente público e, apenas quando não efetivado o pagamento pelo contribuinte, é que é lançado de ofício pelo Fisco.

Assim, para o fim de cobrança, o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, como preceitua o
caput
do art. 174 do CTN.

Destaca-se da CDA em questão que a data da
constituição

definitiva

do

crédito
foi registrada em

10/07/2008

(id. 136483632
–
p. 11)
, e o despacho citatório das Executadas ocorreu
em

14/05/2013

(id.

136483632 – pp. 8/9), portanto,
sem que tenha operado o prazo prescricional de
5 anos estabelecido no art. 174 do CTN)
.

Diversamente do apurado, na sentença proferida, o Juízo
a quo
tomou como referência

as datas a serem constituídos
os créditos referentes aos fatos geradores 09/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2007, 01/2007, 02/2007 e 03/2007, constantes na Planilha de Cálculo atualizada (id. 136483632 – p. 10), e que nada mais é do que a aferição do lapso decadencial.

Nessa hipótese, o prazo para o lançamento de ofício é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, o que decorre da aplicação, no caso, do art. 173, I, do CTN, acima mencionado.

Aplicando-se a referida regra, observa-se que os fatos geradores constantes na Planilha de Cálculo atualizada (id. 136483632 – p. 10), referem-se aos anos de 2006 e 2007 e os prazos decadenciais iniciaram-se em 01/01/2007 e 01/01/2008, respectivamente, que se consuma em 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 173 do CTN, sendo que a data limite para constituir o crédito oriundo dos
fatos geradores do ano de 2006
, vai até
31/12/2012
e o crédito oriundo dos
fatos geradores do

ano de 2007
, vai até
31/12/2013
.

Com efeito, os limites dos supracitados fatos geradores apresentados (2006 e 2007) demonstram que não configurou a decadência, já que a constituição definitiva do crédito se deu para ambos na mesma data, ou seja, em 10/07/2008, consoante CDA (id. 136483632 – p. 10).

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
.
1.
De acordo com os precedentes do STJ,
o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação

tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido,
ou o do vencimento do tributo
, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido
.”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.651.585 – SP, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento 09/03/2017) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento. Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último. Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência e nem em prescrição
.”
(N.U 1002348-12.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) -
TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - CONSTITUIÇÃO
- AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
.
Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito

que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária. Recurso não provido.”
(N.U 0001013-70.2010.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

Ante ao exposto, conheço do recurso de Apelação interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do direito de ação da Fazenda Pública para exigir o crédito tributário constante na CDA n.o 20113304 e, por corolário, determino o normal prosseguimento da Execução Fiscal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023